Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741818-13.2023.8.07.0001 APELANTE: GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS, PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por GEORGIOS JOANNIS PAPPAS, NAFSICA PAPPAS e PATRICIA VASSILIKI PAPPAS TOSCANO COSTA contra a sentença ID 62726522, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA e DALVA BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, ora apelados. No despacho ID 72920552, foi determinado o sobrestamento deste recurso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Execução originária (n. 0735294-97.2023.8.07.0001). Intimados, os apelantes noticiam a desistência do recurso (ID 73078407). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o pedido de desistência do recurso foi assinado por advogado com poderes especiais para tanto, consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator